Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0701685-34.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PEDRO BARBOSA DE MESQUITA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO BARBOSA DE MESQUITA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF, e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada com base no descumprimento de medida protetiva (autos de n. 0700181-72.2020.8.07.0006). Asseverou a douta Defesa Técnica (Defensoria Pública), em resumo, que, na audiência de justificação realizada em 28-janeiro-2020, a própria vítima afirmou que o paciente, seu filho, “não é pessoa violenta, que sempre a respeitou e que jamais a agrediu, mesmo quando ela, irritada com suas condutas, o agredia com um cabo de vassoura”. Todavia, ainda assim a autoridade coatora decidiu pela manutenção da prisão, de forma a resguardar a integridade física da ofendida, o que não se justifica, porquanto esta afirmou que não tem medo de ser agredida. Acrescentou que a conduta, no caso, que supostamente caracterizou o crime de descumprimento de medida protetiva (Art. 24-A da Lei 11.340/06), não está dotada de qualquer violência ou grave ameaça contra a vítima. Salientou que a decisão viola a própria instrumentalidade e provisoriedade da segregação cautelar, porquanto, alterada a situação fática, não possui qualquer função para o processo ou finalidade terapêutica, mormente diante da afirmação da própria vítima, de que o paciente “precisa é de tratamento, pois para manter seu vício tem comportamento extremamente inconveniente, mas nunca violento”. Argumentou que, embora o Estado possua meios de internar compulsoriamente o toxicodependente e de garantir tratamento, já que se trata de questão de saúde, tem optado, habitualmente, pela medida extrema da prisão, menos efetiva e incapaz de dar solução ao seu compromisso com a dignidade do agressor e da vítima. Por fim, alegou que o paciente, acaso condenado, não iniciará a pena em regime fechado e, ainda que o faça, já terá período para progressão, pois está preso há aproximadamente 1 (um) mês. Pleiteou, liminarmente, a liberdade provisória do paciente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Consigne-se, inicialmente, que o deferimento de liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Ademais, nos termos do parágrafo único, inciso III, do artigo 9o, da Lei 13.869, de 5-setembro-2019, a medida não se mostra manifestamente cabível, pois a eminente autoridade judiciária bem fundamentou a necessidade, por ora, da medida gravosa. O paciente foi preso em flagrante e denunciado (ID 13891692, p. 3-4) pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 24-A, por duas vezes, c/c artigo 5o, incisos I e II, e artigo 7o, todos da Lei no 11.340/2006. O Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (13891692, p. 75-76), com fundamento nos artigos 282, § 6°, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, tendo em vista o descumprimento de medidas protetivas de urgência e a reincidência em crime de roubo, além das passagens por outros delitos no contexto da violência doméstica. Vejamos: Nesse sentido, após a inquirição do flagrado verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formal e materialmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5°, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão por que deixo de relaxá-la. A hipótese é de conversão do flagrante em preventiva. Com efeito, o autuado descumpriu as medidas protetivas deferidas anteriormente, desse modo, resta claro que as medidas não são o suficiente para preservar a integridade física e psíquica da vítima. Enfatizo que o autuado esteve no NAC no dia 24/11/2019 e, no período de um mês, voltou a delinquir, demonstrando desrespeito às ordens judiciais. Além disso, é reincidente pela prática de roubo e tem outras passagens por delitos praticados em contexto de violência doméstica. (Grifos nossos). Requerida a revogação da prisão cautelar, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF indeferiu o pleito, (ID 13891691), fundamentando que, embora a vítima seja uma mãe amorosa, que quer a soltura do filho para novamente acolhê-lo, e de ter dito que ele nunca a agrediu, fato é que ele já vendeu diversos bens da residência onde ela mora, verificando-se, ainda, que a real intenção dela é a internação do filho em clínica para tratamento contra as drogas, de modo que há certa preocupação com o retorno dele para casa antes da internação. Nessa esteira, ressaltou a necessidade da manutenção da medida cautelar, pelo menos por ora, como meio de assegurar a integridade física e psíquica da vítima, sendo que a questão será reapreciada quando da audiência de instrução. Destaque-se, ainda, que, nos termos do § 2o do artigo 12-C da Lei 11.340/06 (alteração dada pela Lei 13.827, de 13 de maio de 2019), “Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 30 de janeiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator